Tribunal: TJMT
Processo: 0008791-15.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008791-15.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), MAURO LUIZ MAGNANI - CPF: 331.844.539-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal, não há falar em nulidade da citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0008791-15.2015.8.11.0045

APELANTE:

MAURO LUIZ MAGNANI

APELADA:

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por MAURO LUIZ MAGNANI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA.
(proc. n. 0008791-15.2015.8.11.0045), julgou improcedentes os Embargos Monitórios apresentados pelo Apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, aduz, em síntese, a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento das vias existentes para sua localização, “
pois não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico, energia
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade apontada.

Contrarrazões – Id. 219142755.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MAURO LUIZ MAGNANI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA. (proc. n. 0008791-15.2015.8.11.0045), julgou improcedentes os Embargos Monitórios apresentados pelo Apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Defende o Recorrente, em suma, a nulidade de sua citação por edital ante o não esgotamento das vias existentes para sua localização.

Sem razão.

Como pontudo na sentença, ao longo de quase dez anos de tramitação da demanda, foram realizadas nada menos que dez tentativas de citação do Apelante em endereços diversos, todas frustradas.

Com efeito, foram realizadas buscas de endereços junto aos sistemas SIEL, SISBAJUD e INFOJUD, bem como expedidos ofícios às empresas concessionárias de água e energia para, somente então, após o esgotamento das diligências, ser determinada a citação por edital do Apelante.

Logo, sem delongas, esgotadas as tentativas de citação pessoal, não há falar em nulidade da citação editalícia.

A propósito, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CCB – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – ALGUNS DIAS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – DEMORA NA CITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.
2. “A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido deque a citação por edital interrompe a prescrição” (STJ- AgRg no REsp 924317 RS 2007/0027469-6). 3. Na hipótese, apesar da citação por edital ter sido efetivada alguns dias após o transcurso do prazo trienal de prescrição do título, verifica-se que a demora decorreu de motivos alheios à vontade do credor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se observou desídia do credor na condução do processo. (N.U 0010276-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – MAIS DE 05 (CINCO) TENTATIVAS DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – PESQUISAS NO SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.
Outrossim, diante das diversas diligências para localização do devedor, ante a leitura do caderno processual, válida se encontra a citação por edital.
(N.U 1010274-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024